Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-60.2019.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1000481-60.2019.8.11.0110
RECORRENTE BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO RE UNI ODZARANA
Vistos. etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 58511994) interposto pelo BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, conforme ementa ID 55934950, encaminhado a esta Vice-Presidência para juízo de admissibilidade.
No ID 61856478, o Recorrente informou o cumprimento da condenação tempestivamente, requerendo a extinção do feito.
Porém, consta no ID 65443980, pedido de desconsideração do pagamento informado pelo Recorrente, uma vez que feito de forma equivocada, requerendo expedição de alvará no importe de R$ 4.498,69 (quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos), bem como o regular prosseguimento do feito, com analise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.
Assim, intime-se a Recorrente, para que, referente ao pedido de expedição de alvará, quanto ao ressarcimento do valor depositado, seja feito de forma administrativa direcionada ao Presidente do Tribunal de Justiça.
Após, certifique-se acerca da apresentação, ou não, das contrarrazões por parte do Recorrido RE UNI ODZARANA, conforme intimação de ID 59223474.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX